Tribunal: TJMT
Processo: 1025560-35.2023.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025560-35.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSENI MARIA PINTO DA SILVA - CPF: 000.724.301-41 (RECORRENTE), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. RECURSO:
1025560-35.2023.8.11.0002.

RECORRENTE:

ROSENI MARIA PINTO DA SILVA.

RECORRIDO:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

DATA DE JULGAMENTO: 16 A 19/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – TELAS SISTÊMICAS, HISTÓRICO DE CONTAS E ÁUDIO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – MULTA FIXADA NOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO ART. 81, DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS COM RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 232143672, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pleito inicial e
procedente
o pedido contraposto, condenando a parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no importe de
R$
922,03 (novecentos e vinte e dois reais e três centavos)
.

Ainda, fixou honorários de advogado no valor de
R$ 1.024,48 (mil e vinte e quatro reais e quarenta e oito centavos)
,
correspondente a
10%
(dez por cento), sobre o valor dado à causa
.

Por fim, determinou que a correção monetária deverá ser pelo INPC/IBGE, a partir da data do ajuizamento da ação (26/07/2023), nos termos da Súmula 14/ STJ, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data
do trânsito em julgado da sentença
(§ 16, do artigo 85, do CPC).

Em argumento recursal, a recorrente afirma a inexistência de litigância de má-fé, bem como pleiteia o afastamento da condenação em custas e honorários advocatícios. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, a parte autora teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, em razão do débito no valor de
R$ 244,80 (duzentos e quarenta quatro reais e oitenta centavos),
que afirma desconhecer,
uma vez que não possui relação jurídica com a reclamada
.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pleito inicial. Ainda, condenou a parte reclamante em litigância de má-fé e ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Inconformada com a decisão singular, a recorrente alega a inexistência de litigância de má-fé, bem como pleiteia o afastamento da condenação em custas e honorários advocatícios.

Pois bem, o cerne recursal cinge-se na possibilidade de revogação do valor arbitrado a título de multa por litigância de má-fé, além das custas processuais e honorários advocatícios
.

A reclamada, em sede de contestação (ids. 232143242/ 232143668), anexou aos autos telas sistêmicas, histórico de contas, documentos comerciais e áudio,
os quais demonstram a existência de relação jurídica entre as partes
,
caracterizando a alteração da verdade dos fatos pela reclamante
, razão pela qual se mostra devida a multa imposta por litigância de má-fé.

O artigo 81, do Código de Processo Civil, dispõe:

Art. 81
.

De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o
litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa
, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou
.

§ 2º Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.
(grifei)

No caso, o MM
º
Juiz sentenciante fixou a multa por litigância de má-fé
em

R$ 922,03 (novecentos e vinte e dois reais e três centavos),
corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir da propositura da ação, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado da sentença
, estando, pois, no limite legalmente previsto.

Do mesmo modo, vê-se que as custas processuais e honorários advocatícios foram arbitrados em
R$ 1.024,48 (mil e vinte e quatro reais e quarenta e oito centavos),

correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa,
que se mostra razoável e satisfatório para compensar a demandada pelos prejuízos sofridos em razão da propositura da presente demanda.

Ainda, há que se consignar que a condenação por litigância de má-fé não implica a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita. No entanto,
não exonera o beneficiário do pagamento das penalidades processuais
.

Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PARTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. DESCABIMENTO
.

1. Ação ajuizada em 01/12/2014. Recurso especial interposto em 25/08/2016 e distribuído em 04/04/2017.

2. Os propósitos recursais são: a) a cassação do acórdão recorrido, por negativa de prestação jurisdicional; b) o afastamento da condenação por litigância de má-fé; c) a manutenção do benefício da assistência judiciária gratuita.

3. Ausente vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, é de rigor a rejeição dos embargos de declaração.

4. É inviável, em sede de recurso especial, a análise acerca da caracterização da litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, em razão do óbice veiculado pela Súmula 7/STJ.

5. As sanções aplicáveis ao litigante de má-fé são aquelas taxativamente previstas pelo legislador, não comportando interpretação extensiva. 6. Assim,
apesar de reprovável, a conduta desleal, ímproba, de uma parte beneficiária da assistência judiciária gratuita não acarreta, por si só, a revogação do benefício, atraindo, tão somente, a incidência das penas expressamente cominadas no texto legal
.

7. A revogação do benefício da assistência judiciária gratuita - importante instrumento de democratização do acesso ao Poder Judiciário - pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento do estado de miserabilidade econômica, não estando atrelada à forma de atuação da parte no processo.

8.
Nos termos do art. 98, § 4º, do CPC/2015, a concessão da gratuidade de justiça não isenta a parte beneficiária de, ao final do processo, pagar as penalidades que lhe foram impostas em decorrência da litigância de má-fé
.

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.
(REsp 1663193/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 23/02/2018) (grifei)

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024